Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO FATO DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, bem como determinar a eventual legitimidade passiva do plano de saúde para integrar a relação jurídica processual formada por demanda cuja causa de pedir diz respeito a suposto erro médico.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Diante da ausência de outros critérios objetivos para a aferição da gratuidade de justiça, o referido ato infralegal (norma em sentido lato) deve ser aplicado para essa finalidade, mesmo que por analogia, nos moldes do art. 4o da LINDB.
4. No caso concreto observa-se que os recorrentes recebem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, os gastos demonstrados pelos agravantes são aqueles comuns e necessários para a manutenção da subsistência dos respectivos núcleos familiares. Por essa razão a situação descrita nos autos é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira e manter o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. A responsabilização por fato do serviço, além de objetiva, é solidária em relação aos integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 14 e 21, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.
6. O fato jurídico que serve de suporte para a causa de pedir constitutiva da demanda originária é a suposta ocorrência de erro médico, apontado como a causa da morte da genitora dos demandantes, ora agravantes. 6.1. No caso de responsabilidade por fato do serviço, a princípio, o plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois atua na escolha e no credenciamento das instituições hospitalares e dos respectivos profissionais médicos que são autorizados a prestar serviço médico ao beneficiário. 6.2. A imediata exclusão da gestora do plano de saúde da relação jurídica processual, na fase de saneamento, deve ser vista com cautela, pois a questão relativa à legitimidade passiva confunde-se com a própria hipótese de responsabilidade solidária, que deve ser apreciada à luz do princípio do contraditório e da ampla da defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Assim, por prudência, é desejável que a deliberação judicial a esse respeito ocorra somente após o transcurso da fase probatória, por sentença, de acordo com o livre convencimento do do Juízo.
7. A manutenção da parte que havia sido excluída da relação jurídica processual, nesse caso, afasta a exigência do pagamento dos honorários de advogado imposta com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.